Tribunal: TJPA
Processo: 0109632-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0109632-42.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, MATHEUS WALLACE DE OLIVEIRA LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSUMOS DE SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE PARAPLEGIA E INCONTINÊNCIA URINÁRIA ESPECÍFICA, CONSEQUENTE DE SEQUELAS DE FRATURA DE COLUNA VERTEBRAL. APELO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADO. MÉRITO. GESTÃO PLENA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE DOS INSUMOS DE FORMA CONSTANTE. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. LIMITE DE APLICAÇÃO. PLEITO JÁ ANALISADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

32ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/09/2024 a 09/09/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível do Estado do Pará em face de sentença que, confirmando a liminar concedida, julgou procedente o pedido para condenar o Estado Pará e o Município de Belém a fornecerem, pelo tempo que for necessário, pacotes de fraldas descartáveis, sondas uretrais, pacote de luvas e caixas do anestésico denominado “XYLOCAÍNA GELEIA” ao paciente Matheus Wallace de Oliveira Lisboa, conforme prescrição médica.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstraram de forma segura a necessidade e urgência da disponibilização dos insumos de saúde para a melhora do quadro do paciente.

Irresignado, o Estado Pará interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, alegando a gestão plena do ente público municipal visto ser sua atribuição o fornecimento dos insumos e pela interpretação do Tema 793 do STF. Por fim, subsidiariamente, pleiteia pela redução do valor fixado a título de multa. O Município de Belém não apresentou apelação.

Em sede de contrarrazões, o apelado refutou os argumentos apresentados em apelação pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Estado do Pará em garantir os insumos de saúde ao paciente.

É
dever do Estado
, no sentido
lato
, a
garantia do direito fundamental à saúde a todos
os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(...)

(STF – RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020). (GRIFO).

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO
. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ – AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, DJe 13/10/2021). (GRIFO).

No caso em questão, o paciente Matheus Wallace de Oliveira Lisboa foi vítima de disparo de projétil perdido e, por isso, ficou acometido de CID T91.1 (Sequelas de Fratura de Coluna Vertebral) e CID N39.4 (Outras Incontinências Urinárias Especificadas), necessitando de insumos de saúde para garantir a sua higiene pessoal e estabilidade do seu quadro físico. Nesse ínterim, conforme receituário e laudos médicos, o apelado precisa de 90 unidades de sonda uretral nº 10, 15 unidades de Xylocaína Geleia, 90 unidades de luvas estéreis nº 8 e 30 pacotes de tamanho M de fraldas descartáveis por mês. (ID 13201269 – fl. 11).

Desta forma, restando
comprovada
a necessidade do paciente Matheus Wallace de Oliveira Lisboa em receber os insumos de saúde e do anestésico “XYLOCAÍNA GELEIA” para manutenção do seu quadro de saúde.

Por fim, no que se refere à
multa diária (
astreintes
)
, possuem caráter coercitivo, e não punitivo
. Seu valor deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do credor.

No caso em questão, o juízo
a quo
em decisão interlocutória (ID 13201271 – fl. 02/04) aplicou multa de R$ 10.000,00,
porém tal ponto já decidira em Decisão Monocrática do Agravo de Instrumento nº 0004561-47.2016.8.14.000 (ID 13201297 – fl. 26/28)
, onde entendi pela redução da multa em observância ao princípio da razoabilidade, mostrando-se desproporcional a multa cominatória estabelecida. Assim, estabeleci a multa diária ao patamar de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo todas as demais obrigações ao Município.

Nesse ínterim,
em Sentença o magistrado sequer aplicou multa
, apenas o pagamento pelo Município de Belém de honorários advocatícios à Defensoria Pública no
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais). (ID 13201303 – fl. 02/09). Sendo assim, tal pleito é obsoleto.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 12/09/2024